Tribunal: CARF
Processo: 10680.720182/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720182/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.170 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei n.o 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.o 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar
a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR,
Súmula CARF n.o 122.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a existência de uma área total de 87,19 ha a título de
preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720182/2010-61
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720182/2010-61

de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10680.720182/2010-61, em face do acórdão no 03-44.532, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 24
de agosto de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
PROCEDENTE o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela notificação de lançamento no 06101/00171/2010 (fls. 01), a contribuinte em
referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 6.397,57, correspondente ao
lançamento do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados
até 01/02/2010, tendo como objeto o imóvel rural “Projeto Santo Antonio” (NIRF
0.671.9449), com área declarada de 516,8 ha, localizado no município de Bela Vista de
Minas MG.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e o demonstrativo da
multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/04.
A ação fiscal resultante dos trabalhos de revisão da DITR/2005, iniciou-se com o termo
de intimação de fls. 05/06, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes
documentos:
Cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido ao IBAMA e da matrícula do
registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
Laudo técnico com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, no caso de área de
preservação permanente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder
público;
Em atendimento à intimação, a requerente anexou aos autos os documentos de fls.
07/34.
Na análise desses documentos e da DITR/2005, a autoridade fiscal glosou parcialmente
as áreas informadas de preservação permanente (74,3 ha) e de reserva legal (170,5 ha),
reduzidas para 41,3 ha e 107,3 ha, respectivamente, tendo sido apurado imposto
suplementar de R$ 2.810,64, conforme demonstrativo de fls. 03.
A contribuinte, considerando ter sido cientificada do lançamento em 18/02/2010,
protocolou em 16/03/2010, por meio de representante legal, a impugnação de fls. 36/45,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 46/65; requer, em síntese:
De início, propugna pela tempestividade de sua defesa, relata o objeto social da
sociedade empresária e discorre sobre o procedimento fiscal, do qual discorda;
O art.10 da Lei 9.393/1996 (parcialmente transcrito) determina que as áreas de reserva
legal, de 20% no teor do Código Florestal, e de preservação permanente sejam excluídas
da tributação, sem condicioná-las à averbação do ADA, e o respectivo § 7o (transcrito),
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720182/2010-61

incluído pela MP no 2.16667/2001, expressa ser desnecessária a prévia comprovação da
existência dessas áreas para excluí-las do cálculo do ITR;
Transcreve parcialmente a legislação de regência, além de acórdãos do antigo Conselho
de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos.
Ao final, em atendimento ao princípio da verdade material, a contribuinte requer seja
dado provimento à presente impugnação, para ser cancelada totalmente a exigência
fiscal ora impugnada.
Ressalve-se que a numeração das folhas deste processo, no relatório e no voto, refere-se
aos autos originalmente formalizados em papel, antes de sua conversão em meio digital,
no qual essas folhas estão reproduzidas sob a forma de imagem.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 90/95 dos
autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
No caso de alteração nas dimensões das áreas de preservação permanente e de reserva
legal, faz-se necessário comprovar a protocolização, em tempo hábil, de novo ADA no
IBAMA, para justificar a exclusão dessas áreas de tributação, observada a legislação de
regência da matéria, além de a área de reserva legal ter sido averbada tempestivamente à
margem da matrícula do imóvel.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto no sentido de que seja julgada improcedente a impugnação
interposta pela contribuinte ao lançamento constituído pela notificação de
lançamento/anexos de fls. 01/04, mantendo-se o imposto suplementar apurado pela
autoridade fiscal, a ser acrescido de multa de ofício (75,0%) e juros de mora, na forma
da legislação vigente.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 102/111,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como promove a juntada de documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Quanto aos documentos juntados em anexo ao recurso voluntário, entendo por
conhece-los.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720182/2010-61

Da área de reserva legal.
A contribuinte alega que em decorrência da constrição imposta por lei – Reserva
Legal – parte da área total declarada não pode ser utilizada para fins de exploração.
Nesse ponto, para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a
averbação o ADA é desnecessário. Este Egrégio Conselho já sumulou a matéria, nos seguintes
termos: “Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).”
Contudo, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166/67, de 24.08.2001,
que deu nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram alterados os antigos percentuais das
áreas de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões do País, além de manter a
obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem da matrícula do imóvel, nos seguintes
termos:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos
de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as
exceções previstas neste Código”. (grifou-se)
Portanto, faz-se necessária a comprovação de averbação da área de reserva legal
na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
No presente caso, consta dos autos somente a averbação da área já acatada de
reserva legal (107,3 ha) para o ITR/2005, considerando-se descumprida essa exigência de
averbação na matrícula para que se possa reconhecer área de tamanho superior, da forma que
pretende a recorrente.
Portanto, por falta de comprovação na matrícula do imóvel de averbação da área
de reserva legal, não merece provimento o recurso neste tocante.
Da área de Preservação Permanente.
Entendo que para fins de comprovação das áreas de preservação permanente,
embora entenda por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua
existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da
Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.o 7.803/1989, a área se
enquadra.
No caso dos autos, a contribuinte fez prova do que alega, mediante a juntada de
laudo técnico, em que é apontado, à fl. 121, área de preservação permanente que perfaz 87,19 ha.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.170 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720182/2010-61

Tal laudo foi elaborado por engenheiro florestal, conforme ART de fls. 117/118 e 123 e mapas
anexos a este laudo (fls. 141/142 e memorando de fl. 128), o qual considero, suficiente para fins de
comprovação da APP.
Transcrevo trecho do laudo:
“CARACTERIZAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL DA PROPRIEDADE:
A cobertura vegetal do Projeto Santo Antônio é predominantemente arbórea, sendo
formada por plantios de eucalipto, nas áreas destinadas a produção de madeira para
fabricação de celulose e vegetação arbórea autóctone, nas áreas de reserva legal e de
preservação permanente. As áreas de reserva legal do projeto Santo Antônio totalizam
102,57 hectares e as áreas de preservação permanente totalizam 87,19 hectares. Há
ainda na referida propriedade uma área de 55,30 hectares com florestas nativas além do
percentual requerido pela legislação ambiental para ser averbado como reserva legal.”
(grifou-se)
Saliente-se que a DRJ de origem não reconheceu a isenção pleiteada pois o Ato
Declaratório Ambiental do exercício em questão constava com 41,3 ha, a qual não foi glosada. Por
compreender por desnecessário o ADA, consoante já exposto, entendo desnecessária também a
apresentação de ADA retificador, na forma referida pela primeira instância administrativa.
Desse modo, deve ser acolhido o recurso neste tocante, para reconhecer a área
total de 87,19 ha a título de área de preservação permanente. Saliente-se que na área ora
reconhecida (87,19 ha) está inclusa a área já considerada pela fiscalização de 41,3 ha.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
existência de uma área total de 87,19 ha a título de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital